Tribunal: TJMT
Processo: 1010028-90.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010028-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SOUZA - CPF: 024.760.451-87 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSUE MARQUES DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSUE MARQUES DA SILVA - CPF: 138.870.179-00 (AGRAVADO), RUI REIS DE CERQUEIRA - CPF: 504.566.609-68 (AGRAVADO), REINALDO REIS DE CERQUEIRA - CPF: 456.473.729-53 (AGRAVADO), DORIS CRISTINA TESSER DE CERQUEIRA (AGRAVADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), LEILA MOURA CUNHA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON MARQUES DA SILVA - CPF: 317.582.589-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSLIRIO FERREIRA - CPF: 103.360.281-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSUE MARQUES DA SILVA, representado pelo seu Inventariante MARIO JOEL MARQUES - CPF: 323.494.759-72 (AGRAVADO), DORIS CRISTINA TESSER DE CERQUEIRA - CPF: 651.621.459-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONVERTEU EM PERDAS E DANOS E AFASTOU A MULTA ANTERIORMENTE FIXADA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, a impossibilidade do cumprimento da obrigação impõe, por decorrência lógica, a conversão em perdas e danos.

Convém anotar que a multa, por ser um meio de coerção indireta, não ostenta caráter indenizatório, tampouco transita em julgado.

Além disso, quando é possível a conversão da obrigação em perdas e danos, o objetivo da prestação jurisdicional deixa de ser o cumprimento da decisão determinante da obrigação fazer e passa a demandar o encargo pecuniário, afastando, assim, a hipótese de incidência da multa diária eventualmente fixada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por CARLOS FERNANDO DE SOUZA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Anulação Parcial de Contrato de Compra e Venda c/c Indenização, em fase de cumprimento de sentença n. 0012183-63.2001.8.11.0041, movida em desfavor de JOSUE MARQUES DA SILVA, RUI REIS DE CERQUEIRA, REINALDO REIS DE CERQUEIRA e DORIS CRISTINA TESSER DE CERQUEIRA, perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que diante da impossibilidade do cumprimento da obrigação, converteu em perdas e danos, tornando-se desnecessária a multa, já que a obrigação não pode ser cumprida.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão Agravada é absolutamente ilegal de pleno direito pelo ângulo que se analise, uma vez que altera comando judicial transitado em julgado, pois a sentença determinou aos Agravados que escriturassem o imóvel sob pena de multa diária de R$ 200,00.

Destaca que o E. STJ já firmou entendimento que a multa fixada em fase de conhecimento se torna imutável e não pode ser desconsiderada na fase de cumprimento de r. sentença, como infelizmente procedeu a decisão agravada.

Anota que os Agravados reconhecem que não possuem condições de cumprir a sentença, porque inadvertidamente venderam o imóvel objeto da lide, porém tal fato não tem o condão de eximi-los da multa fixada e, muito menos, tem o condão de alterar o comando judicial transitado em julgado.

Aduz que a conversão em perdas e danos não afeta a manutenção da multa pelo não cumprimento da obrigação, como expressamente previsto no artigo 500, do CPC.

Pede seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão atacada, determinando que seja cumprida a sentença transitada em julgada mantendo a multa fixada para o cumprimento da obrigação até a data de decisão Agravada, posto que nesta data foi reconhecido a impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Alternativamente requer seja provido o agravo para reformar a decisão atacada para o fim de reestabelecer a multa fixada, estabelecendo os critérios para sua apuração.

Contrarrazões da agravada (ID 214282174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença, proferida em Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda, proposta por CARLOS FERNADO DE SOUZA em face de JOSUÉ MARQUES DA SILVA, REINALDO REIS DE CERQUEIRA, DORIS CRISTINA TESSER DE CERQUEIRA E RUI REIS DE CERQUEIRA, no qual Juízo, após a constatação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, diante da alegada alienação do bem objeto do pedido de obrigação de fazer, converteu em perdas e danos, tornando-se desnecessária a multa, já que a obrigação não pode ser cumprida.

Irresignada, a parte Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu, em que pese as alegações da parte recorrente, o certo é que não há que se falar em desacerto da decisão guerreada.

Digo isso, porque está evidente a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, isso porque o bem imóvel, objeto da lide, foi alienado a terceiros de boa-fé.

Ou seja, o cumprimento da obrigação tornou-se impossível diante da transferência a terceiro de boa-fé.

Portanto, a impossibilidade do cumprimento da obrigação impõe, por decorrência lógica, a conversão em perdas e danos.

Evidente que nessa situação deve ser afastada a multa, pois sua manutenção desvirtuaria o caráter coercitivo, ante a impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial.

Nesse sentido a jurisprudência superior:

"Há violação ao art. 461 do CPC/73 a imposição de multa cominatória para obrigação de fazer que se afigura impossível de ser cumprida, o que enseja o afastamento das astreintes - Recurso especial conhecido e provido" ( REsp 1342640 SP 2012/0186042-0 - Órgão Julgador TERCEIRA TURMA/ Publicação DJe 14/02/2017 - Julgamento 7 de Fevereiro de 2017 - Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).

E ainda:

“Multa (astreintes) – Impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer - Deve ser afastada a multa, pois sua manutenção desvirtuaria o caráter coercitivo - A multa, por ser um meio de coerção indireta, não ostenta caráter indenizatório, tampouco transita em julgado - A impossibilidade do cumprimento da obrigação impõe por decorrência lógica a conversão em perdas e danos – Provimento ao recurso para afastar a incidência da multa, determinando, por consequência, sua conversão em perdas e danos, apurando-se em liquidação.” (TJ-SP - AI: 01003783820228269040 SP 0100378-38.2022.8.26.9040, Relator: Gilmar Ferraz Garmes, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/02/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – MULTA COMINATÓRIA – I - Decisão agravada que indeferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, majorando multa para R$800,00 por dia de descumprimento, limitada a R$50.000,00 – II- Pretensão da agravante de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos – Obrigação de fazer imposta em sede de sentença que determinava o restabelecimento da linha telefônica descrita na inicial – Demonstrada a impossibilidade no seu cumprimento durante a fase de cumprimento de sentença – Primeira impugnação da agravante, aduzindo a impossibilidade do cumprimento de sentença de maneira genérica e infundada – Fundamentação adequada acerca da mencionada impossibilidade que só foi apresentada quando da segunda impugnação - Evidenciado o desapreço da agravante em relação ao agravado - Valores recebidos anteriormente pelo agravado que não se confundem com o valor fixado a título de perdas e danos - Valores com naturezas distintas e que não se compensam – Inteligência do art. 500 do NCPC – Precedentes deste E. TJ – Perdas e danos fixados em R$15.000,00 que se mostra adequado e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Valor que é suficiente para indenizar o agravado pela impossibilidade em se dar cumprimento à obrigação de fazer – Revogação da multa fixada na decisão recorrida - Decisão reformada – Agravo provido". (TJ-SP - AI: 21505353820228260000 SP 2150535-38.2022.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 28/02/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

E deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES À UNIÃO ESTÁVEL E À PARTILHA DE BENS – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – EXAURIMENTO DO PRAZO ASSINALADO NO TÍTULO EXECUTIVO – MULTA DIÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Do exame da legislação de regência da matéria, extrai-se que é necessária a prévia assinalação de prazo ao devedor - de natureza judicial ou negocial - para que, somente se descumprida a obrigação de fazer, seja licenciado ao credor o exercício da opção em requerer a satisfação da obrigação às custas do devedor ou a sua conversão em perdas e danos (artigo 499 c/c artigo 815 c/c artigo 816, todos do CPC/15). Descumprido o prazo fixado no título executivo para cumprimento da obrigação de fazer, é cabível a sua conversão em perdas e danos. Havendo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, deve ser afastada a incidência da multa diária, considerando a inutilidade da manutenção da referida penalidade.” (TJ-MT 10037521420228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

Convém ainda anotar que a multa, por ser um meio de coerção indireta, não ostenta caráter indenizatório, tampouco transita em julgado.

Além disso, quando é possível a conversão da obrigação em perdas e danos, o objetivo da prestação jurisdicional deixa de ser o cumprimento da decisão determinante da obrigação fazer e passa a demandar o encargo pecuniário, afastando, assim, a hipótese de incidência da multa diária eventualmente fixada.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024